Tribunal: TJMT
Processo: 1023071-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023071-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PABLO ARTHUR BUARQUE GUSMAO - CPF: 004.700.641-29 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO MEDEIROS - CPF: 048.491.521-55 (AGRAVANTE), R31 INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.177.610/0001-72 (AGRAVADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), MARCELO JOSE DE SOUZA MOREIRA - CPF: 905.414.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO – LIMINAR CONCEDIDA ANTE POSSÍVEL ACORDO – PACTO NÃO REALIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 59, IX, DA LEI No. 8.245/91 – TUTELA EM SEGUNDO GRAU REVOGADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do término do prazo de desocupação em 21 de setembro de 2020 e da permanência do locatário no imóvel locado, o locador ajuizou a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, substanciada no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91).

Com efeito, seguindo a disposição legal retro mencionada, não se vislumbram motivos para modificar o entendimento exarado pelo MM. Juiz singular ao conceder a liminar de despejo requerida.

Sendo assim, condicionada a concessão da liminar à prestação de caução nos autos, e inexistindo qualquer garantia na avença prevista no art. 37, da Lei do Inquilinato, mostra-se imperativa a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023071-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA CARVALHO MEDEIROS

AGRAVADO:

R31 INVESTIMENTOS LTDA

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MARIANA CARVALHO MEDEIROS,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos da
Ação de Despejo não c.c Cobrança de Débitos, n. 1018586-40.2023.8.11.0015
, a qual determinou que, depois de recolhida a caução monetária,
determinou a expedição de mandado para que a parte requerida desocupe o imóvel voluntariamente, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório.

Em suas razões, assevera o agravante que,
a concessão da liminar antes da audiência de conciliação se mostra desarrazoada, uma vez que não oportuniza a versão da Agravante, ensejando assim, em obstaculização de suas atividades empresariais, causando grave prejuízo não só a estes, mas as demais pessoas que trabalham no empreendimento.

Verbera que, expedindo o mandado de despejo a Agravante, não terá sido somente esta a ser prejudicada, mas também todos os trabalhadores que lá exercem atividade laboral, os quais ficariam sem o seu sustento.

Nesse diapasão, aduz em seus fundamentos que “
Sem uma audiência prévia de conciliação, para uma tentativa de composição junto ao judiciário, estará se fechando as portas não só para a empresária, que faz a roda da economia girar, mas também para empregos, para trabalhadores que dali dependem, como mencionado retro”.

Não obstante, aduz que “
insta destacar que a Agravante solicitou a designação de audiência de urgência, em caráter excepcional, no intuito de composição junto ao Agravado, aguardando despacho do douto magistrado, conforme consta do pedido de id 129731078, datado de 21.09.2023”.

Pugna pelas benesses da justiça gratuita ante a severa crise financeira que a assola.

Ao arremate,
pugna pelo deferimento da liminar, suspendendo o despejo, ante a arguida possibilidade de acordo em audiência de conciliação ainda pendente.

Ausente de preparo, uma vez que deferi a justiça gratuita à agravante.

Concedida à medida liminar – Id. 184101662.

Agravo Interno interposto ante a concessão da liminar (Id. 188515162) e, as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De proemio, mantenho o deferimento da justiça gratuita ao recorrente, isso porque, em que pese o recorrente ser empresário e, analisando a celeuma singular os autos versam sobre cobrança de divida no importe de R$

149.142,28 (conto e quarenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), o agravado não trouxe nenhum elemento contraposto, somente sua ilação.

Em mérito, a
b initio
, importa consignar que a decisão do Agravo se limita à questão relativa à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão de liminar a ser deferida em caráter
inaudita altera pars
, sob pena de adentrar-se no mérito da demanda de origem e, consequentemente, incorrer em supressão de instância.

Referente ao pleito antecipatório, com esteio nos pressupostos contidos no art. 1.019, I do CPC, o Relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante prevê o art. 300,
caput
, do mesmo
Codex.

Nesta quadra de cognição não exauriente, após deferimento da liminar, analisando os autos com cautela, hei por manter a decisão singular vergastada, revogando a liminar concedida.

Fundamento.

A probabilidade do direito se relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equivocadas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional.

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que:

“
a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (in Novo Curso de Processo Civil, Vol. II, p. 203)”.

A matéria aqui ora em discussão é regulamentada pela Lei no. 8.245/91, cujo art. 59, IX, dispõe que:

“
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Com efeito, seguindo a disposição legal retro mencionada, não se vislumbram motivos para modificar o entendimento exarado pelo MM. Juiz singular ao conceder a liminar de despejo requerida.

Em primeiro aspecto, a causa de pedir da ação originária consiste na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, prescindindo, destarte, de qualquer notificação.

Isso se dá em razão de que o locatário inadimplente já se encontra ciente de sua obrigação, sendo certo que a mora ocorre de pleno direito, independentemente de notificação, segundo dispõe o art. 397, do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INFRINGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA - CONCEDIDA - ORDEM DE DESPEJO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrando a infringência das cláusulas previstas no contrato de locação, correto a liminar deferida em sede de antecipação de tutela visando a retomada do imóvel locado. Eficácia da decisão condicionada à apresentação de caução pelo Locador. Decisão mantida.” (TJ-MT, AI 39827/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017) -
Destaquei.

“Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. - Decisão agravada decretou liminarmente o despejo da agravante – Irresignação – Inadmissibilidade - Por força do que dispõe o inciso IX, do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, é admissível a concessão liminar de despejo em demandas que tiverem, como no caso dos autos, a falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação como fundamento, desde que o contrato não esteja resguardado por quaisquer das garantias, previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato. In casu, o contrato de locação não está garantido
. Outrossim, os depósitos efetuados pela locatária são insuficientes e, portanto, legitimam a conclusão de que o contrato de locação não vem sendo cumprido. De rigor, portanto, o decreto do despejo com a ressalva de que o cumprimento da liminar fica condicionado à prestação de caução pelo agravado, nos termos em que postos pelo § 1o., do art. 59, da Lei de Locações. Recurso desprovido, com observação.” (TJ-SP, AI 2236022-15.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Julgado em 27/02/2019)
-
Destaquei.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR POR DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES. DECISÃO DE DEFERIMENTO PROLATADA NA ORIGEM QUE VAI MANTIDA.
Ao exame dos autos, verifica-se que o locador comprovou, através das cópias que se encontram nestes autos, de que procedeu na notificação prévia da locatária, demonstrando o desinteresse na manutenção do contrato de locação e concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, atendendo, pois, ao disposto no artigo 57 da Lei no 8.245/91. Ausência de demonstração, por parte do agravante, de que o contrato de locação era misto, no sentido de que fixada a sua residência no imóvel, além da ausência de comprovação da autorização do locador para que assim o fizesse. Desse modo, incidente no caso em apreço o que disposto no art. 57 da lei supracitada, acerca da denúncia vazia para contrato de locação não residencial. Logo, não assistindo qualquer razão ao agravante, estando perfectibilizados os requisitos para o despejo liminar por denúncia vazia, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70080664360, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Décima Sexta Câmara Cível, Julgado em 25/04/2019) -
Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO COMERCIAL - REQUISITOS LEGAIS - CUMPRIMENTO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DISPENSADA
. Presentes os requisitos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, quais sejam, a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, bem como a falta de pagamento do aluguel e assessórios, deve ser mantida a liminar para desocupação do imóvel objeto do contrato. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.169886-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020)

-
Destaquei.

Ao arremate, observa-se que o agravante não nega a divida, entrementes, postula um possível acordo, único motivo pelo qual esta relatora deferiu a tutela, evitando assim prejuízos demasiados bem como possíveis estigmas,
in verbis:

“
Destaco que, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é claro ao incumbir aos julgadores promover, a qualquer tempo, a auto composição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

Nesse norte, observado que o Agravante pode ter deveros prejuízos ante ao despejo, novamente destaco, a qual não nega, entrementes, busca um aceitável acordo, somente por este fundamento, entendo possível o deferimento antecipado”.

Entrementes, análisando o processo de origem, o agravante que aqui ora aclámava por um possível acordo, em audiência de conciliação não o realizou.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

E REVOGO A TUTELA CONCEDIDA.

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024